Tribunal: TJDFT
Processo: 0014743-68.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014743-68.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IZABEL CRISTINA ARAUJO VITALINO, LUCIA MARIA VALVERDE DE MIRANDA, MANOEL DE JESUS BARROS, MARIA CRISTINA SOARES SODRE, MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA, RENATO SERGIO LYRIO MELLO, ANTONIO SOARES, HELENA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios